Tribunal: TJBA
Processo: 0505917-52.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505917-52.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZAMP S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM FINANCIAMENTO PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA AOS ARTIGOS 9º, 10º E 139, IX DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a ação de execução por ausência de liquidez do título, sob o fundamento de que o exequente não apresentou o cronograma físico e financeiro da execução das obras, essencial para a definição do quantum debeatur.

2. O juízo a quo, ao verificar a suposta ausência de documentos, deveria ter intimado a parte exequente para sua apresentação, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da não surpresa, previstos nos artigos 9º, 10º e 139, IX do CPC.

3. Constitui cerceamento de defesa a extinção do processo sem que seja oportunizada à parte a possibilidade de sanar a irregularidade apontada, quando identificada pelo juízo após mais de cinco anos de tramitação processual.

4. A exceção de pré-executividade é medida excepcional, com aplicação restrita às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A suposta falta de documentos essenciais à propositura da execução, no caso concreto, não se insere nesse contexto, especialmente quando já foi iniciada a fase de expropriação com bloqueio de valores.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0505917-52.2018.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante
ZAMP S.A. (atual denominação da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.)
e como Apelado
BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.